Tribunal: TJSP
Processo: 0033814-76.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR – INTANGIBILIDADE – Os requisitos legais necessários à atribuição de efeito suspensivo não estão atendidos, por ausência de depósito, penhora ou caução em quantia suficiente para garantir a execução, o que é exigido mesmo nas ações de obrigação de fazer, quando é

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR – INTANGIBILIDADE – Os requisitos legais necessários à atribuição de efeito suspensivo não estão atendidos, por ausência de depósito, penhora ou caução em quantia suficiente para garantir a execução, o que é exigido mesmo nas ações de obrigação de fazer, quando é possível inferir o benefício econômico da obrigação, para a hipótese de conversão em perdas e danos – Aplicação do art. 919, § 1o do CPC/15 – Decisão mantida. Recurso desprovido.